Tribunal: TJES
Processo: 5003722-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003722-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003722-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. EVASÃO ANTERIOR EM CONTEXTO DE FRUIÇÃO EXTRAMUROS. ATESTADO DE BOA CONDUTA E PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, proferida em execução penal, que indeferiu pedido de saída temporária.

A impetração sustenta que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, já implementou o lapso temporal exigido, ostenta boa conduta carcerária, não possui faltas disciplinares recentes e conta com parecer favorável da administração prisional.

A defesa alega que o indeferimento se baseou exclusivamente em evasão ocorrida em 27/06/2023, quando o apenado não retornou do trabalho externo, afirmando tratar-se de fato pretérito, já superado pela recaptura, retomada do cumprimento da pena, progressão de regime, estudo, atividades ressocializadoras e remição.

Requereu-se a concessão da liminar e, ao final, da ordem, para deferimento da saída temporária ou, subsidiariamente, para cassação da decisão impugnada, com nova apreciação do pedido à luz dos elementos atuais da execução.

A liminar foi indeferida, a autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a evasão anterior do paciente, ocorrida em contexto de fruição extramuros, constitui fundamento idôneo para afastar o requisito subjetivo da saída temporária; (ii) saber se o atestado de boa conduta, a ausência de faltas disciplinares recentes, o parecer administrativo favorável e a evolução executória posterior são suficientes para evidenciar constrangimento ilegal no indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saída temporária não constitui direito automático decorrente do simples preenchimento de requisitos objetivos, exigindo, nos termos do art. 123 da Lei nº 7.210/1984, além do cumprimento mínimo da pena, compatibilidade do benefício com os objetivos da execução e comportamento adequado do apenado.

A aferição do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal deve ser realizada de forma global e contextualizada, mediante exame do histórico executório, do grau de adesão do sentenciado às regras do regime e da confiança que pode ser depositada na fruição de medida extramuros.

A evasão ocorrida em 27/06/2023, quando o paciente não retornou do trabalho externo, não configura dado periférico, mas circunstância concreta diretamente relacionada à lógica da flexibilização extramuros, pois revela que o apenado, quando submetido a mecanismo de confiança próprio do regime menos gravoso, descumpriu o dever elementar de retorno ao sistema prisional.

A consideração desse fato pretérito não implica sanção perpétua nem óbice automático e definitivo à obtenção futura de benefícios, mas traduz exercício legítimo do juízo valorativo do magistrado da execução, que pode levar em conta elementos históricos relevantes, ainda dotados de aptidão demonstrativa, para a formação de convencimento sobre o requisito subjetivo.

O atestado de boa conduta e o parecer favorável da administração prisional possuem relevância instrutória, mas não vinculam o Juízo da execução, a quem incumbe, no exercício de sua competência legal, formar convencimento independente à luz do conjunto da execução, inclusive de fatos que extrapolam a disciplina intramuros.

A recaptura, a retomada do cumprimento da pena, a progressão de regime, o estudo e a remição constituem elementos positivos do percurso executório, mas não apagam, por si sós, a significação jurídica da evasão anterior, nem impõem deferimento cogente da saída temporária.

O decurso do tempo, isoladamente considerado, também não impede que a evasão anterior seja valorada como elemento desfavorável, especialmente quando o comportamento pretérito guarda identidade material com o benefício postulado e a decisão impugnada não afasta em caráter definitivo a possibilidade de futura concessão.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, individualizada e suficiente, sem teratologia, ilegalidade manifesta ou ausência de motivação, pois explicitou que o histórico executório do paciente, marcado por evasão em contexto de fruição externa, ainda não autorizava juízo favorável quanto ao requisito subjetivo.

O habeas corpus não se presta à mera substituição do critério valorativo motivadamente adotado pelo Juízo natural da execução, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal, o que não se verificou na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A evasão anterior ocorrida em contexto de fruição extramuros constitui fundamento concreto e idôneo para afastar o requisito subjetivo da saída temporária, ainda que haja atestado recente de boa conduta, ausência de faltas disciplinares nos últimos doze meses, parecer administrativo favorável e evolução executória posterior, desde que a decisão do Juízo da execução esteja devidamente fundamentada e lastreada no histórico global do apenado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 123; art. 123, III.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de WELTON DOS SANTOS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, em razão de decisão proferida na execução penal nº 2000098-56.2023.8.08.0030, que indeferiu pedido de saída temporária.

Narra a defesa que o paciente cumpre pena total de 7 anos, 3 meses e 22 dias, encontrando-se no regime semiaberto desde 08/10/2025, e que formulou requerimento de saída temporária em 19/11/2025, sem apreciação, renovando o pedido em 02/02/2026.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício, notadamente porque o paciente ostenta conduta carcerária classificada como boa, não registra faltas disciplinares nos últimos doze meses, possui parecer favorável da administração prisional e já cumpriu o lapso temporal exigido.

A impetração afirma, ainda, que o indeferimento baseou-se exclusivamente em evasão ocorrida em 27/06/2023, quando o apenado não retornou do trabalho externo, fato que reputa pretérito e já superado.

Defende que o paciente foi recapturado em 14/11/2023, retomou regularmente o cumprimento da pena, progrediu de regime, estudou, realizou atividades ressocializadoras e obteve remição, não havendo registro de intercorrência disciplinar recente capaz de afastar o requisito subjetivo.

A defesa sustenta constrangimento ilegal ao argumento de que falta grave antiga não pode produzir efeitos indefinidos para obstar benefício executório, sobretudo diante de atestado atual de boa conduta e manifestação administrativa favorável.

Assevera, também, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, por desconsiderar elementos contemporâneos da execução e por atribuir peso exclusivo a episódio pretérito.

Requer, assim, a concessão da liminar e, ao final, da ordem, para que seja deferida a saída temporária ao paciente ou, subsidiariamente, para que seja cassada a decisão impugnada com determinação de nova apreciação do pedido à luz dos elementos atuais da execução.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo ausente constrangimento ilegal, ao fundamento de que o indeferimento do benefício encontra suporte no histórico executório do paciente e na avaliação desfavorável do requisito subjetivo. O parecer foi subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003722-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTON DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de WELTON DOS SANTOS RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, no bojo da execução penal nº 2000098-56.2023.8.08.0030, que indeferiu pedido de saída temporária, por entender ausente requisito subjetivo previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da negativa do benefício.

Afirma que o paciente já se encontra no regime semiaberto desde 08/10/2025, cumpriu lapso temporal exigido para fruição da benesse, ostenta conduta carcerária classificada como boa, não registra faltas disciplinares nos últimos doze meses, possui parecer favorável da administração prisional e retomou regularmente cumprimento da pena após recaptura.

Argumenta, ainda, que o indeferimento baseou-se exclusivamente em evasão ocorrida em 27/06/2023, fato pretérito que não poderia irradiar efeitos indefinidos sobre a execução, sobretudo diante da evolução posterior do apenado, com estudo, remição e ausência de intercorrências disciplinares recentes.

Requer, por isso, concessão da ordem para deferimento da saída temporária ou, subsidiariamente, cassação da decisão impugnada para nova apreciação do pedido.

Após exame detido dos autos, concluo que a ordem deve ser denegada.

É necessário assentar, desde logo, que a saída temporária não consubstancia direito automático decorrente apenas do implemento de requisitos objetivos.

A disciplina legal do art. 123 da Lei de Execução Penal exige, além do cumprimento mínimo da pena, compatibilidade do benefício com finalidades da execução e demonstração de comportamento adequado.

A aferição desse requisito subjetivo não se exaure em fórmula estanque nem se satisfaz, de modo mecânico, com a simples existência de atestado de boa conduta recente. A

o contrário, reclama análise contextualizada do histórico executório, do padrão de adesão do reeducando às regras do regime e, especialmente, do grau de confiança que pode ser legitimamente depositado em medida de flexibilização extramuros.

Nesse ponto reside núcleo da controvérsia.

A defesa procura demonstrar que o paciente preenche as exigências legais ao enfatizar conduta carcerária atual, ausência de faltas nos últimos doze meses, parecer administrativo favorável e tempo já decorrido desde a recaptura.

De fato, os documentos carreados aos autos revelam que a unidade prisional classificou a conduta como boa e consignou inexistência de faltas disciplinares no período mais recente, além de opinar favoravelmente à concessão da saída temporária.

Também se verifica, pelo espelho executivo, que houve retomada do cumprimento da pena, progressão ao regime semiaberto e registro de remição, elementos que, em tese, indicam esforço de reinserção no itinerário ressocializador.

Esses dados não podem ser ignorados. Traduzem aspectos positivos da execução e evidenciam que a situação atual do paciente não é de permanente indisciplina intramuros.

Contudo, não eliminam, por si sós, a necessidade de exame integral do percurso executório, notadamente quando existe evento anterior de elevada gravidade justamente relacionado ao descumprimento de mecanismo de flexibilização externa.

Com efeito, consta dos autos que o paciente se evadiu em 27/06/2023, ao não retornar do trabalho externo.

Tal circunstância não constitui detalhe periférico, tampouco episódio de reduzido impacto no juízo executório.

Representa, isso sim, quebra frontal da confiança inerente ao regime menos rigoroso e demonstração concreta de que, quando submetido a modalidade de fruição extramuros, o apenado deixou de observar obrigação elementar de retorno ao sistema prisional.

A evasão, nesse contexto, ostenta carga valorativa singular, porque guarda relação direta com a própria lógica da saída temporária. Não se trata de falta desconectada do benefício ora pretendido, mas de conduta que revela, em plano objetivo, frustração pretérita de política de gradual reintegração social baseada em autodisciplina e senso de responsabilidade.

Por isso, não prospera a alegação de que a decisão impugnada teria se apoiado em fundamento juridicamente inidôneo.

O Juízo da execução, ao indeferir a benesse, não criou óbice abstrato nem adotou motivação genérica. Ao contrário, apontou dado concreto do histórico do apenado, diretamente relacionado ao requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da LEP.

A fundamentação, portanto, apresenta base individualizada e suficiente, pois explicitou que o comportamento do reeducando, considerado em perspectiva global, não recomendava nova autorização de saída, precisamente porque já ocorrera descumprimento grave em contexto de fruição externa.

A tese defensiva de que a falta pretérita não pode produzir efeitos indefinidos também merece enfrentamento.

Realmente, não se pode admitir perpetuidade sancionatória no âmbito da execução penal. Falta grave anterior não gera, por si só, impedimento eterno à obtenção de benefícios.

O sistema executório repele automatismos perpétuos e exige aferição atualizada do itinerário do sentenciado. Essa premissa, contudo, não conduz à conclusão pretendida pela impetração. Uma coisa é vedar que falta antiga funcione como causa automática e irreversível de exclusão de direitos; outra, bem distinta, é impedir que o magistrado da execução considere fato pretérito relevante, ainda dotado de aptidão demonstrativa, na formação do convencimento acerca do requisito subjetivo.

Em outras palavras, a evasão não foi utilizada, no caso, como sanção eterna, mas como elemento histórico concreto de avaliação da confiança executória. E isso é juridicamente legítimo.

O passado disciplinar do apenado compõe a moldura fática do exame judicial, sobretudo quando o comportamento anterior guarda identidade material com o benefício postulado. Não há ilegalidade em reconhecer que fuga ou evasão, embora pretérita, ainda possua relevância para aferir se o sentenciado internalizou, de forma segura, deveres de autodisciplina exigidos para nova experiência extramuros.

A defesa também invoca atestado de boa conduta e parecer favorável da administração penitenciária, sustentando que tais elementos bastariam para comprovar satisfação do requisito subjetivo. Também aqui não assiste razão à impetração.

O atestado de conduta possui, sem dúvida, elevada importância na instrução do pedido. Constitui documento oficial apto a retratar comportamento recente do apenado no ambiente prisional.

O parecer administrativo, de igual modo, fornece subsídio valioso ao juízo da execução.

Nenhum desses elementos, entretanto, vincula o magistrado.

A avaliação judicial do requisito subjetivo é mais ampla do que a constatação de regularidade disciplinar intramuros. Exige ponderação entre conduta atual, histórico executório, natureza do descumprimento anterior e segurança do retorno ao cárcere ao término do benefício. A administração prisional examina a rotina institucional sob perspectiva própria; ao juiz incumbe formar convencimento independente, à luz de toda a execução, inclusive de fatos que transcendem a disciplina interna cotidiana.

E mais.

O próprio atestado de conduta favorável não oculta histórico desabonador. Ao revés, registra expressamente a existência de evasão em junho de 2023. Isso significa que o documento utilizado pela defesa não neutraliza o fato negativo, apenas demonstra que, a despeito dele, a unidade prisional vislumbrou condições para opinar favoravelmente.

Nada impede, contudo, que o juízo da execução, no exercício de competência constitucional e legal, atribua peso diverso ao mesmo conjunto de informações.

Também não procede a alegação de que a recaptura, a retomada do cumprimento da pena, a progressão de regime, o estudo e a remição seriam suficientes, por si sós, para afastar a conclusão desfavorável adotada na origem.

Esses fatores são relevantes e evidenciam evolução posterior.

Todavia, não impõem, de forma cogente, deferimento da saída temporária. Revelam progresso executório, mas não apagam automaticamente a significação jurídica de evasão anterior. O que se exige do julgador não é ignorar avanços recentes, mas ponderá-los com o histórico concreto. Foi exatamente isso que se verificou no caso. A decisão impugnada não desprezou realidade atual por arbitrariedade; apenas entendeu que, mesmo à vista dos elementos favoráveis contemporâneos, ainda prevalecia, para fins de prudência executória, circunstância negativa apta a infirmar requisito subjetivo.

A impetração ainda sugere que houve excesso valorativo na consideração de evento ocorrido em 2023, em razão do tempo transcorrido até o pedido formulado em 2026. Também esse argumento não autoriza concessão da ordem.

O mero decurso temporal, sem mais, não impõe superação necessária da evasão para fins de saída temporária.

O tempo é fator relevante, mas deve ser examinado em conjunto com natureza do comportamento anterior e densidade da reaproximação do apenado com as regras do regime.

No caso, embora haja notícia de regularidade disciplinar recente, a evasão consistiu em descumprimento diretamente ligado à confiança depositada no sentenciado fora dos muros do cárcere. Por isso, o juízo de cautela adotado na origem não se mostra desarrazoado nem arbitrário. A decisão não afirmou impossibilidade definitiva de obtenção futura do benefício; apenas concluiu que, naquele momento da execução, o histórico ainda não autorizava avaliação subjetiva favorável.

Menciona-se, nas informações da autoridade coatora e no parecer ministerial, ainda, suposto envolvimento do paciente em novo delito doloso durante período de fuga.

Reconheço que os documentos encaminhados não trazem, de forma autônoma e exauriente, prova documental primária desse fato superveniente. Assim, esse dado não pode ser tratado, nesta sede, como fundamento central e autossuficiente para manutenção do indeferimento.

Ainda assim, essa observação não altera desfecho do
writ
, porque a evasão, por si só, já constitui base concreta bastante para sustentar conclusão de ausência do requisito subjetivo. Em consequência, mesmo que se despreze, por cautela, a referência ao alegado novo delito, persiste hígida a motivação essencial do ato impugnado.

Importa destacar, ademais, que o
habeas corpus
não se presta, em regra, à substituição do juízo natural da execução para mera revisão do critério valorativo empregado na apreciação de benefício, salvo quando evidenciada ilegalidade manifesta, teratologia ou absoluta ausência de fundamentação. Não é essa a hipótese dos autos.

O que se observa é inconformismo defensivo com conclusão judicial desfavorável, extraída de dado objetivo do histórico prisional. Pode-se até conceber, em tese, leitura mais benevolente do percurso executório recente.

Todavia, entre a existência de interpretação alternativa e a constatação de constrangimento ilegal há distância jurídica expressiva. O remédio heroico não autoriza substituição pura e simples da valoração motivada do magistrado da execução por outra reputada mais favorável pela defesa, quando a decisão combatida se mostra racional, individualizada e ancorada em elemento fático idôneo.

Nem se diga que a negativa violaria princípio da individualização da pena ou finalidade ressocializadora da execução. Na verdade, a decisão impugnada precisamente se fundamenta em juízo individualizado.

Não se vedou a saída temporária por categoria abstrata de delito, por política geral de indeferimento ou por mera gravidade do crime originário.

Considerou-se circunstância própria da execução do paciente: evasão em contexto de flexibilização extramuros. Isso revela exame concreto da situação pessoal do sentenciado, em plena consonância com modelo constitucional de individualização executória.

Quanto à ressocialização, ela não se confunde com concessão irrefletida de benefícios. Exige progressividade responsável, compatível com demonstrações efetivas de adesão às regras do regime. A prudência judicial, nesse cenário, também integra proteção da finalidade ressocializadora, porque evita flexibilização prematura em quadro ainda marcado por quebra relevante de confiança.

A pretensão subsidiária de cassação da decisão para nova apreciação igualmente não merece acolhida. O ato atacado já contém fundamentação suficiente e exame individualizado do pedido. Não há omissão estrutural nem ausência de enfrentamento das circunstâncias essenciais da execução.

O que a defesa busca, em verdade, é rediscussão do mérito da valoração do requisito subjetivo, providência incompatível com a via eleita na ausência de ilegalidade flagrante.

Assim, consideradas todas as teses deduzidas na impetração, concluo que não se evidenciou constrangimento ilegal.

Os elementos favoráveis invocados pela defesa, embora existentes e dignos de registro, não afastam legitimidade da conclusão adotada pelo Juízo da execução, que, à vista de evasão pretérita diretamente relacionada à fruição de atividade externa, entendeu ausente comportamento satisfatório para concessão da saída temporária.

A decisão está motivada, guarda correspondência com dados concretos dos autos e não revela teratologia apta a justificar intervenção excepcional por
habeas corpus
.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)